Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734334-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GODOFREDO GONCALVES FILHO RECORRIDO: ADEMILTON RICARDO DA SILVA, RAYANA LUCIANA FERREIRA DA SILVA DESPACHO Nas petições de IDs 35146972 e 35139198, as partes informam a realização de acordo. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 35057468 e 35057479, respectivamente, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID no 35146975. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007